Tribunal: STF
Processo: ARE 1572730
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial Militar. Reintegração ao Cargo. Processo administrativo disciplinar. Nulidade. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Legislação infraconstitucional local. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como diante do não cabimento de agravo para o STF contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 



    5. É incabível, nos termos da reiterada jurisprudência do STF, a interposição de agravo endereçado a esta Corte em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.